Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DO IMÓVEL COMUM DO CASAL. MEAÇÃO. CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ONFENSA À COISA JULGADA.

1. Os embargos de terceiro não são a sede adequada para questionamento de eventual excesso de execução e o valor da avaliação do bem, que vão matérias próprias do processo de execução.

2. O cônjuge que não é parte na execução pode opor embargos de terceiro com fundamento na Lei 8.009/90, ainda quando a sua incidência já tenha sido afastada em decisão restrita ao credor e devedor.